Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704431-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELLI RODRIGUES CHAVES, JOSE WILSON DA SILVA SOUSA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIKAELLI RODRIGUES CHAVES e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação sob o procedimento comum no 0700958-40.2023.8.07.0010, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Inter S.A, nos seguintes termos (ID 218749967 do processo originário): “Converto o julgamento em diligência. Cuida-se de Ação indenizatória por danos materiais e dano moral ajuizado por MIKAELLI RODRIGUES CHAVES e JOSE WILSON DA SILVA SOUZA em desfavor de BANCO INTER S.A., LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ, MARIA EDUARDA SANTOS CIPRIANO e ANA CLÁUDIA GONÇALVES SOARES , partes qualificadas nos autos. O autor afirma que, em 06/10/202, verificou anúncio de um RENAULT CAPTUR, placa PBP2373, ano/modelo 2018/2019, da cor branca, no valor de R$ 60.000,00, através da OLX, entrou em contato por mensagem com a pessoa supostamente chamada LOURIVAL, que se apresentou como proprietário do veículo. LOURIVAL indicou que os autores poderiam verificar o veículo com uma amiga de sua esposa, Ana Cláudia. Foram ao endereço de ANA CLAUDIA e testaram o veículo. Ana Claudia falou: “Vocês veem com Lourival e ele passa o pagamento para mim”. Posteriormente houve marcação da realização do contrato perante o cartório de notas, pelo preço de R$50.000,00 ajustado com LOURIVAL. No dia 17/10/2022, foram no cartório 5o Ofício de Notas Taguatinga os autores e ANA CLAUDIA, ocasião que Ana Cláudia preencheu o DUT (DOC 17, fl 2). Em seguida, todos foram ao banco, ocasião em que o autor José realizou a transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a autora Mikaelli transferiu R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta da requerida MARIA EDUARDA. Na sequência, dirigiram-se para a residência da proprietária, todavia a proprietária, Ana Cláudia, informou que não havia recebido o dinheiro de Lourival, que havia sido bloqueada por Lourival e que todos haviam sido enganados, não entregando o veículo para os requerentes. Posteriormente, os autores e ANA PAULA foram na delegacia de polícia e registraram ocorrência policial em razão do golpe. Aponta que o Banco Inter também é responsável, pois não tem atuado com diligência no sistema financeiro, possibilitando a aberturas de contas bancárias sem o devido controle. Fez a apresentação das teses jurídicas e indicou que a situação ensejou danos materiais e danos morais. Requer a condenação solidárias dos requeridos em danos materiais de R$50.000,00 e danos morais de R$16.000,00. Pediram gratuidade. Citado o primeiro requerido JEFERSON (endereço no ID 171767461) apresentou contestação em ID 171683187 . Preliminarmente indica a ilegitimidade passiva. No mérito, apontam que Terceira pessoa se aproveitou da identidade policial do requerido para ganhar credibilidade e aplicar o golpe. Aponta que ele- LOURIVAL – não participou do estelionato e nem adquiriu nenhuma vantagem. Pelo contrário, só tem tido prejuízos com sua identidade funcional nas mãos de bandidos. Indica que o autor deveria ter desconfiado do golpe. Acrescenta que outras ações judiciais já afastaram sua responsabilidade. Pede improcedência e justiça gratuita. Citada, ANA CLÁUDIA ofereceu contestação em ID 172935721. Preliminarmente indica a ilegitimidade passiva. No mérito indica que no intuito de vender o seu Carro Renault Captur, 2018/2019, divulgou anúncio de venda na Plataforma OLX, em 27/09/2022, com o valor de R$86.000,00. Após, foi contatada por uma pessoa que se intitulou de Lourival Braz, se identificou como policial, e pretendeu intermediar avenda. Aponta que os autores compareceram em sua casa, fizeram test Drive. Lourival entrou em contato informando que o negócio seria concretizado. Posteriormente, a requerida acompanhou os requerentes ao cartório, realizou a transferência(do DUT) para a requerente MIKAELLY, acompanhou os autores até a Caixa Econômica, para efetuarem as transferências, ocasião em que esta ficou no carro. Porém, em razão de não ter recebido nenhum valor, não entregou o veículo aos autores e registro Boletim de ocorrência. Aponta que também foi vítima de golpe. Indica que não há ensejo a danos morais. Pede pela improcedência. Citada, BANCO INTER ofereceu contestação em ID 172691415. Preliminarmente indica a ilegitimidade. No mérito indica que o autor confessou ser vítima de esquema criminoso do qual participou as pessoas naturais. Não houve falha no sistema de segurança do banco. Desse modo, é certo que a autora percorreu toda a esteira de passos necessários para a efetivação do pagamento. Indica que não há ensejo a danos morais. Pede pela improcedência. MARIA EDUARDA SANTOS CIPRIANO foi citada por edital. E ante a não apresentação de resposta, houve nomeação da Curadoria Especial que apresentou contestação por NEGATIVA GERAL, ID. 212417611. O autor pretendeu a realização de instrução e julgamento para coleta de depoimentos pessoais e ofício ao banco requerido. Ana Cláudia pugnou por produção de prova testemunhal. Banco Inter, Lourival e Maria Eduarda não pugnaram por provas. Examino as preliminares. Preliminar de ilegitimidade passiva de BANCO INTER. Os autores apontam que houve falha na atuação do Banco Inter em não promover realizar sistema de segurança para resguardar que não haja abertura de conta em nome de falsários ou criminosos. Indica que a abertura de conta em nome de nome de MARIA EDUARDA serviu para realização de golpes, assim o banco seria responsável. A instituição financeira requeridas indica ilegitimidade passiva, em razão de não terem participação na negociação, nem envolver golpe de sistemas eletrônicos atrelados aos bancos. Com razão a requerida. Certo que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva em relação a abertura de contas falsas perante o verdadeiro titular. Porém, não cabe ao autor pretender que o banco o indenize em razão de ter sido aberta conta bancária falsa em nome de criminoso ou pessoa que tenha dado golpe no autor. O autor fez a transferência de valor para a conta bancária BANCO INTER da TERCEIRA requerida. Ainda que o autor estivesse sob erro ou outra forma de vício de consentimento, não há responsabilidade do banco Inter em devolver o dinheiro que o autor passou para o golpista. Não há apresentação de justa causa para manutenção do BANCO INTER no polo passivo. A eventual possibilidade de o titular de dados pedir indenização ao banco por abertura incorreta de conta bancária, não autoriza que a pessoa que enviou dinheiro para esta conta, consciente que estava fazendo a transferência de valor, pretenda a devolução dos valores enviados. Assim, ilegítimo o BANCO INTER para constar na lide. Preliminar Ilegitimidade apresentadas por LOURIVAL e ANA CLAUDIA. As alegações de ilegitimidade de Lourival e Ana Cláudia envolvem o próprio mérito e a discussão específica da demanda. Assim, refuto tais preliminares. Saneador A relação é regida pelo Direito Civil, especialmente o Código Civil, já que o autor indica ter buscado aquisição de veículo, e entrou em contato com a pessoa autonominada LOURIVAL. Na sequência os autores interagiram com ANA CLÁUDIA, posteriormente houve assinatura de DUT e transferência de valores para conta bancária em nome de MARIA EDUARDA. Logo tratou-se de relação de venda e intermediação de veículo entre particulares, o que enseja aplicação do Código Civil. A responsabilidade é subjetiva. O juízo é competente para a causa. estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Passo, então, à sua organização. Restaram incontroversos: O anúncio do veículo. A interação entre os autores e a pessoa supostamente chamada LOURIVAL. A Interação entre a requerida ANA CLAUDIA e a pessoa supostamente chamada LOURIVAL. O preenchimento do DUT por ANA CLAUDIA em favor de MIKAELLI. O depósito de R$30.000,00 mais R$20.000,00 pelos autores em conta de MARIA EDUARDA. A não entrega do veículo Os pontos controvertidos são: a) Eventual falha de cautela dos autores em relação aos fatos relatados na inicial. b) Eventual culpa de LOURIVAL nos fatos relatados na inicial. c) Eventual culpa de ANA CLÁUDIA nos fatos relatados na inicial. d) Eventual culpa de MARIA EDUARDA nos fatos relatados na inicial. A relação é regida pelo Direito Civil e não está presente situação especial. Ao modo que o õnus da prova se distribui da forma regular. Cabe ao autor comprovar suas alegações, e aos réus os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. Por conseguinte, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Não cabe aos autores pedirem o seu próprio depoimento pessoal. Ainda assim, Defiro a depoimento dos autores MIKAELLI RODRIGUES CHAVES e JOSE WILSON DA SILVA SOUZA para melhor esclarecimento dos fatos. Não há necessidade de ofício ao Banco para verificação de abertura de conta bancária em nome da requerida MARIA EDUARDA, já que os autores fizeram a transferência conscientes de que não se tratava da conta bancária da proprietária do veículo. Assim, indefiro tal pleito. Defiro o depoimento pessoal dos requeridos citados pessoalmente: LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ e ANA CLÁUDIA GONÇALVES SOARES. As partes poderão indicar testemunhas até 10 dias da publicação da presente decisão nos termos do artigo 357, §4o, do CPC, com a devida qualificação indicada no art. 450 do CPC, sob pena de preclusão. Ante o deferimento da prova, designe-se data para realização da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, no formato ON LINE. A parte que possuir advogado particular deverá comparecer ao ato sem que para tanto seja expedido mandado. Saliento que o art. 455, § 1o, do mesmo diploma dispensa a intimação de testemunhas pelo juízo e atribui ao próprio advogado o dever de informar ou intimar aquelas por si arroladas, por meio de carta com aviso de recebimento, devendo apresentar nos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com antecedência mínima de três dias da data da audiência. Nos termos do § 3o do mesmo artigo, a inércia no cumprimento da diligência acima implicará a desistência da oitiva da testemunha arrolada. Deverá Lourival juntar comprovante de renda para exame do pedido de gratuidade, no prazo de 10 dias. Extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, Inciso VI do CPC, ante a ilegitimidade passiva de BANCO INTER S/A. Condeno o autor ao pagamento de honorários de R$1000,00 para o advogado de BANCO INTER S/A, contudo suspendo as cobranças, ante a gratuidade de justiça. " Em suas razões recursais (ID 68590799), afirmam que os agravados sofreram o golpe da “OLX” e requereram indenização dos valores transferidos para a conta dos golpistas. Informam que a decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Inter S.A, ao fundamento de que ele não teria participado da negociação, bem como não estaria envolvido no golpe de sistemas eletrônicos. Argumentam que as instituições bancárias “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, conforme prevê súmula 479 do STJ. Defendem que cabe à instituição financeira comprovar que cumpriu as exigências regulares necessárias para a abertura de conta bancária. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento o recuso para declarar a legitimidade passiva do Banco Inter S.A. O preparo não foi recolhido, uma vez que os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (ID 164376549, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os agravantes alegam que há legitimidade passiva do Banco Inter, uma vez que responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em virtude de fraudes praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, terá legitimidade para a ação os titulares da relação jurídica deduzida em juízo pelo autor. Pela teoria da asserção a verificação das condições da ação deverá ser realizada segundo as informações efetuadas pelo autor na petição inicial. Em outras palavras, o julgador deverá considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que se afirmou na petição inicial, ou seja, a análise será realizada em abstrato. Além disso, consoante a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, que para aferir a responsabilização ou não do Banco Inter S.A é necessário adentrar a análise da prova, não podendo ser afastada a sua legitimidade passiva com base em simples alegações. Com efeito, a alegação dos autores é de que o Banco responde objetivamente pelos danos causados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, conforme prevê a Súmula 479 do STJ. Assim sendo, a questão discutida sobre a responsabilidade ou não do agravado (Banco Inter S.A) é matéria meritória, que deve ser apreciada no julgamento de mérito da demanda. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMINAR. REVOGAÇÃO TÁCITA. 1 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação do apelante se confunde com o mérito. Afasta-se a preliminar. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Em contestação, o réu limitou-se a impugnar as questões de fato e de direito arguidas pela autora, sem qualquer alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, na hipótese, conforme inteligência dos artigos 350 e 351 do CPC torna desnecessária a abertura de prazo para réplica. Preliminar rejeitada. 3 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano. 4 – Causalidade. Os registros telefônicos acostados ao processo, aliados ao boletim de ocorrência, dão conta de que a fraude foi perpetrada mediante a utilização de número telefônico de titularidade do banco réu, o qual foi falsificado em técnica espúria denominada de “spoofing”. Ademais, a transação bancária fraudulenta é incompatível com o perfil de consumo da consumidora e, ainda assim, não foi detectada oportunamente pela instituição financeira. Presente, portanto, o fortuito interno, de modo que se reconhece a responsabilidade civil do réu. 5 – Operação fora do perfil de consumo. A causalidade está associada a defeito da segurança dos serviços ofertados pela ré. A proliferação de fraudes no sistema bancário e o intenso uso de tecnologia nas operações exige das empresas avanço no desenvolvimento de mecanismos de defesa, sob pena de atrair a responsabilidade que decorre do art. 14, § 1o. do CDC. As compras nos valores de R$9.000,00 em loja de roupas masculinas e de R$63.000,00 em um estabelecimento de Campinas, SP, fogem do padrão de consumo da autora e o sistema de segurança do banco não foi hábil para detectar a fraude, de modo que representam prestação defeituosa de serviço pelo banco, de modo a afastar a responsabilidade da autora. Não há culpa concorrente da autora de modo a justificar a sua responsabilidade. 6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa (Acórdão 1414082, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Acórdão 1417689, Relatora: LEILA ARLANCH; Acórdão 1416538, Relatora: GISLENE PINHEIRO). Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há indenização por danos morais. 7 – Recurso da autora conhecido e provido, em parte. Recurso do réu desprovido. (Acórdão 1953390, 0748326-72.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo apelado, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva. 2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). 3. Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor. 4. No caso dos autos, verifica-se que o apelante, conduzido por engenharia criminosa e com ela corroborando, contratou empréstimo cujo valor foi disponibilizado em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária do referido montante em nome de sociedade empresária estranha à lide, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo contatos telefônicos para a realização da operação, sempre por intermédio e interlocução estabelecida com falsários. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento do contrato impugnado, não sendo negado pelo autor que firmou o vergastado negócio jurídico, mas apenas apresentando controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência do banco apelado na fraude alegada. Nesse contexto, ainda que o apelante tenha sido vítima de estelionato praticado por terceiros, as circunstâncias trazidas aos autos não se qualificam como fortuito interno de maneira a atrair a aplicação da Súmula no 479/STJ e do Tema no 466 da sistemática dos repetitivos. 5. Ausente a demonstração de ilícito perpetrado pela instituição financeira apelada, não há configuração de danos morais indenizáveis. 6. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1850563, 0725010-30.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifico que a ausência de responsabilidade do banco se confunde com o próprio mérito do pedido formulado na inicial, demonstrando a plausibilidade do direito afirmado no agravo, à luz da teoria da asserção. O perigo da demora também está presente, uma vez que foi determinada a produção de provas, sem que o banco agravado esteja participando do processo e da sua produção, o que poderá acarretar nulidade processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, que determinou a exclusão do Banco Inter S.A dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora